Tribunal: TJES
Processo: 5000277-06.2022.8.08.0019
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000277-06.2022.8.08.0019
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S.A.
RECORRIDO: FLAVIANE FERREIRA COSTA e outros (3)
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5000277-06.2022.8.08.0019

RECORRENTE: ASSURANT SEGURADORA S/A;

RECORRIDO: FLAVIANE FERREIRA;

V O T O

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. VÍCIO DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CARACTERIZADA. APLICAÇÃO DO CDC AO CASO CONCRETO. DANOS MATERIAIS PROCEDENTES, PORÉM DE FORMA SIMPLES. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA REFORMADA.

Relatório

Adotando o relatório produzido em sentença, em síntese a parte Autora alega que adquiriu da primeira requerida um Notebook pelo valor de R$ 2.299,00 (dois mil e duzentos e noventa e nove reais), cujo aparelho foi fabricado pela 3° requerida. Alega que no momento da compra, também adquiriu uma garantia estendida do produto que findaria em 11/04/2021.

Alega ainda que pouco tempo após o uso, o produto começou a apresentar defeitos. Assim, tomou providências para realização de laudo técnico que, para sua surpresa, continham fotos de outro notebook, realizando mais uma tentativa de 2° laudo, este retornou com a exata justificativa outrora apresentada.

O Juízo de Origem JULGOU PROCEDENTES os pedidos da inicial, conforme o dispositivo:

Face ao exposto, PROCEDENTE A AÇÃO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para.

a) Condeno, solidariamente as requeridas a proceder o ressarcimento, em dobro, nos moldes do art. 42, parágrafo único, CDC do valor de R$ 2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nova reais), com correção monetária a partir da data da propositura da ação e acrescido de juros a partir da citação no percentual de 1% (um por cento) ao mês.

b) Condeno ainda as requeridas de maneira solidária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Custas pelas Requeridas.

Irresignada, ASSURANT interpôs Recurso inominado pedindo pela reforma da sentença alegando principalmente que o equipamento apresentou defeito por mal uso, e que não houve cobrança indevida para embasar a decisão de devolução em dobro do valor pago pelo produto.

PROJETO DE VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o apenas em seu efetivo devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43, da Lei 9.099/95.

No caso em análise, restou clara a existência de relação de consumo, posto que o recorrente figura como fornecedor, nos termos do art. 3º do CDC (Código de Defesa do Consumidor), bem como o recorrido figura como consumidor, nos termos do art. 2º do CDC. Assim, com fulcro no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, e restando demonstrada a verossimilhança das alegações da parte autora, deve haver a inversão do ônus da prova, de modo que cabe à parte ré, ora recorrente, demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

No entanto, conforme pode-se extrair dos autos, havendo prova mínima dos fatos que constituem o direito do recorrido (art. 373, I, do CPC), a parte recorrente não obteve sucesso em demonstrar os fatos que impliquem na improcedência dos pedidos autorais, exceto quanto ao pedido de devolução em dobro do valor pago.

Isto porque o laudo que alega a Recorrente ter apontado mal uso como causa do defeito apresentado foi impugnado por se tratar de aparelho notebook diverso daquele pertencente à Autora. Como bem constou em sentença:

A demandante comprovou ter enviado a assistência técnica (ordem de serviço nº 27641), o qual retornou com laudo técnico (id. 12957414 e id 12957415) dando conta de que o vício do produto foi decorrente do seu mau uso pelo consumidor, e o equipamento está com marcas de queda ou batida.

Contudo, conforme ID nº12957608, há um vídeo confeccionado pela requerendo o qual dá conta da chegada do produto após ser levado a assistência técnica, tendo o mesmo chegado sem arranhões e rachaduras, ou seja, diferente das fotografias e laudos emitidos pela assistência e alegados pelas requerentes, o que dá a entender que se trata de produtos diversos.

Desta forma, tenho que a hipótese narrada em prefacial se amolda a disposição contida no art. 18 do CDC, que prevê que, não sendo o defeito sanado no prazo de 30 dias, poderá o consumidor exigir a sua troca por outro da mesma espécie, ou, a devolução do valor pago, ou ainda, o abatimento do valor para a compra de um novo produto

Sendo assim, não há dúvidas quanto à razão da Autora, e da imperiosidade da devolução do valor pago, e também dos danos morais, que foram fixados em patamar razoável e adequado.

Por outro lado, tenho que a sentença merece reforma em relação à determinação de devolução em dobro do valor. Isto porque o caso concreto não se amolda ao previsto no artigo 42, CDC, não sendo hipótese de cobrança indevida.

Portanto, apenas neste ponto a sentença merece reforma.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença para determinar que a devolução do valor pago pelo produto o seja na forma simples, totalizando R$2.299,00 (dois mil duzentos e noventa e nove reais).
No que se refere aos consectários legais, deve incidir sobre o dano material correção monetária a partir do desembolso, segundo o índice adotado pela Corregedoria Geral da Justiça deste Tribunal até a citação, momento a partir do qual incidirá apenas a taxa SELIC.

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)